Tribunal: CARF
Processo: 10950.721040/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721040/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.006 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
IPI. MULTA DE OFÍCIO. IMPOSTO NÃO DESTACADO NAS NOTAS
FISCAIS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A falta de destaque do imposto nas notas fiscais de saída de produtos
tributados enseja a aplicação da multa de ofício sobre a totalidade dos valores
não destacados, inclusive sobre a parcela coberta por créditos.
Lançamento de ofício. Atividade vinculada e obrigatória nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional. Percentual de 75% do valor do imposto que
deixou de ser destacado nas notas fiscais, nos termos do art. 80 da Lei no
4.502/64, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO DO IPI PELO
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO
TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Descumprimento das condições de suspensão do imposto. Responsabilidade
pelo destaque e escrituração do tributo.
TRIBUTAÇÃO DE ETIQUETAS. ALÍQUOTA ZERO APENAS PARA
ETIQUETAS DE PAPEL. TRIBUTAÇÃO DE ETIQUETAS DIVERSAS.
A tributação de etiquetadas deve seguir as alíquotas previstas na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI.
Aplica-se a alíquota zero apenas às etiquetas de papel. Demais etiquetas devem
ser tributadas, com alíquotas positivas, nos termos da legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Descabe ao julgamento administrativo apreciar questões de ordem
constitucional ou doutrinária, mas tão-somente aplicar o direito tributário
positivado na legislação tributária válida e eficaz, não cabendo à esfera
administrativa questioná-la ou negar-lhe aplicação.
PERÍCIA CONTÁBIL
Perícia prescindível. Simples juntada de documentos fiscais aos autos. A parte
que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo
fato constitutivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721040/2011-74
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidades de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Carlos Delson Santiago (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson
Santiago.

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 278
a 2941, para exigência de multa de ofício no valor de R$ 439.538,06, em razão da
emissão de notas fiscais sem o devido destaque do IPI, cuja motivação fática
encontra-se no próprio documento e no Termo de Verificação Fiscal, fls. 270/277, dos
quais, pela pertinência, reproduzem- se s seguintes trechos:
AUTO DE INFRAÇÃO
001 PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU
EQUIPARADO A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL IPI NÃO
LANÇADO EMISSÃO DE NOTA FISCAL SEM DESTAQUE DO I.P.I
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) de produto(s) tributado(s) do
estabelecimento. Conforme demonstrado no termo de verificação fiscal anexo.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
1) DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO
Conforme documentos PER/DCOMP apresentados, o contribuinte vem
requerer junto à Receita Federal do Brasil os valores a seguir relacionados, a titulo
de RESSARCIMENTO DE I.P.I. Sendo concedido os valores abaixo informados e
devidamente demonstrados no documento denominado DEMONSTRAÇÃO DE
APURAÇÃO DE I.P.I, anexo.
(...)
2) DA ORIGEM DOS CRÉDITOS
O contribuinte tem como atividade principal a fabricação de etiquetas para
identificação de produtos comercializados por terceiros, tais como etiquetas para
produtos alimentícios (...)
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

O contribuinte apresenta saldo credor motivado pelo fato de que os produtos
fabricados são destinados a diversos clientes que possuem o direito de adquiri-los
com suspensão do I.P.I.(...)
4) DAS VERIFICAÇÕES
Nas primeiras conferências constatamos que nos meses de abril de 2006 a abril
de 2007 o contribuinte não lançou nos livros fiscais qualquer valor a titulo de débito
do I.P.I. apesar de ter produzido e vendido produtos com tributação.
Com base nos demonstrativos iniciais apresentados constatou-se que os valores
pleiteados no ressarcimento divergiam em muito dos valores apurados pela
fiscalização.
Os valores detectados inicialmente foram apresentados ao contribuinte,
mediante intimação, para melhores esclarecimentos bem como para conhecimento,
tendo sido entregue cópia do CD com todos os dados das notas fiscais sujeitas à
tributação.
Em atendimento ao solicitado o contribuinte apresentou outras declarações de
suspensão não apresentadas anteriormente bem como deu outros esclarecimentos
sobre os produtos fabricados pela Empresa, tais como produtos utilizados, tipos de
etiquetas fabricados etc.
Após as análises da documentação apresentada e dos esclarecimentos
adicionais, foi elaborado novo demonstrativo dos valores sujeitos à tributação o qual
foi apresentado ao contribuinte em 09/03/2011 juntamente com CD contendo a
totalidade das notas fiscais sujeitas à tributação.
O contribuinte não apresentou qualquer esclarecimentos sobre os valores
apresentados, tendo sido no ato da devolução dos documentos sido lavrado termo de
resposta à intimação fiscal, cópia anexa. (...)
Em resposta ao primeiro questionamento já informamos anteriormente que
toda as declarações apresentadas pelo contribuinte fornecida pelas empresas nos
termos da legislação foram conferidas e aceitas. Ocorre que algumas delas trazem
como data do inicio do pedido de suspensão datas diferentes das utilizadas pelo
contribuinte para não tributar os produtos e outras não foram apresentadas. (...)
O entendimento dessa fiscalização é que somente após formularem as
declarações é que as empresas adquirentes passaram a ter preponderância na
produção de produtos de acordo com a legislação citada e portanto adquiriram
direito comprar produtos com suspensão do I.P.I. (...)
Com relação ao segundo questionamento “para ser considerado como papel
todos os itens que foram gerados no cadastro de forma não clara para o fisco”,
esclarecemos.
O contribuinte produz vários tipos de etiquetas e nos arquivos magnéticos
apresentados, foram considerados como ETIQUETA DE PAPEL as NCM 48.21.90.00
onde a alíquota é ZERO.
Outras denominações MESMO QUE COM O CÓDIGO 48.21.90.00 não
foram consideradas devido ao fato que não existe na discriminação, qualquer
informação de que trata-se de etiqueta de PAPEL, por outro lado, verificasse nos
arquivos magnéticos que o mesmo produto em determinado período aparece como
ributado ora apresenta como não tributado, isto posto somente foram considerados
os produtos devidamente informado na DISCRIMINAÇÃO como Etiqueta de
PAPEL e com a NCM 48.21.90.00.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

(...) todos os produtos que puderam ser identificados como PAPEL, já foram
excluídos da tributação.
5) DA RECOMPOSIÇÃO DA APURAÇÃO DO I.P.I
Considerando que os valores apresentados pelo contribuinte nos pedidos de
ressarcimento, são em valores superiores aos apurados pela fiscalização, foi refeita a
apuração do I.P.I, no período de 04 de Abril de 2006 a Setembro de 2.008, sendo que
o período referente ao primeiro trimestre de 2008, Janeiro/Fevereiro e Março não
consta do período fiscalizado, motivado pelo fato de que foi analisado
eletronicamente pelo sistema SCC da Receita Federal.
Da recomposição dos valores verifica-se que o contribuinte pediu em
ressarcimento valores superiores ao que teria direito, conforme abaixo demonstrado.
Os valores sujeitos à tributação, constam dos demonstrativos ANALÍTICOS, que
foram apresentados ao contribuinte na forma de CD, estamos anexando cópia dos
demonstrativos referente aos valores que constam do CD apresentado ao
contribuinte, com todos os valores que serão cobrados, denominado
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE I.P.I.
6) DOS CRÉDITOS DAS COMPRAS
Nas verificações dos créditos das compras ficou constatado pequenas
diferenças entre os valores declarados e os valores apurados conforme arquivos
magnéticos apresentados (...)
7) DOS VALORES APURADOS
Conforme demonstrado no item 1) DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
verifica-se que o contribuinte pediu como ressarcimento valores superiores aos
apurados pela fiscalização, os quais ficam devidamente demonstrados no documento
denominado DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO I.P.I. anexo.
OS VALORES PEDIDOS A MAIOR DO QUE TINHA DIREITO, e que
foram compensados com outros tributos devidos, serão cobrados administrativamente.
8) DA MULTA POR FALTA DE DESTAQUE DO I.P.I NA NOTA FISCAL
Conforme se verifica no documento denominado DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE I.P.I, anexo, verifica-se que contribuinte ficou credor em todo o
período fiscalizado.
Portando não existe valor a cobrar a titulo de I.P.I, não declarado ou não
pago.
O que ocorreu é que o contribuinte não destacou o valor do I.P.I. nas notas
fiscais TRIBUTADAS. Como se observa no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
I.P.I. Os valores devidos a titulo de I.P.I, é superior ao declarado no livro de
APURAÇÃO DE I.P.I.
A diferença entre os valores lançados no LIVRO DE APURAÇÃO DE I.P.I e os
valores detectados pela fiscalização não foram destacados nas notas fiscais de saídas.
A falta de destaque do I.P.I, nas notas fiscais sujeitam o contribuinte à multa no
percentual de 75% dos valores não destacados.
Foi portanto lavrado o Auto de Infração referente ao valor da Multa, conforme
cópia entregue ao contribuinte, onde consta toda a legislação que permite à autuação.
(grifou-se)
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Após a ciência do Auto de Infração, em 12/04/2011, insurgiu-se o contribuinte
contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 302 a 332, em 12/05/2011, que
assim vai resumido:
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
4.2 Do Benefício Fiscal da Suspensão do IPI Previsão da Lei n.° 10.637/2002
e do Decreto n.° 7.212/2010 (RIPI) (...)
4.3 Da Ausência de Prejuízo ao Fisco A Empresa Impugnante Apresenta
Saldo Credor de IPI (...) O que se vislumbra no presente caso é a existência de um
saldo credor, em favor da Impugnante, durante todo o período fiscalizado, uma vez
que na venda de seus produtos, o terceiro adquirente é beneficiado com a suspensão
do IPI, que consiste no não pagamento do imposto na aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, desde que preenchido os requisitos
legais mencionados no item 4.2, quais sejam, estar enquadrada no NCM da Tabela de
Incidência de IPI e possuir 60% (sessenta por cento) do seu faturamento no ano-
calendário mediatamente anterior ao da aquisição destinado à mesma finalidade.
Tal fato, por sua vez, motivou o pedido de ressarcimento declarado nas
PER/DCOMP anexas às fls. 46 a 54, as quais somam o importe de R$ 1.682.258,26
(um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e vinte e
seis centavos), conforme demonstração abaixo, e foi, inclusive, reconhecido pelo
r.auditor fiscal, que em diversos momentos do seu termo de verificação fiscal (fls. 270
a 277), afirma que nenhum valor deve ser pago ou declarado a título de IPI por parte
da Impugnante. (...)
Além disso, o valor supostamente devido pela Impugnante e que deu causa a
imputação de uma sanção (multa de ofício) no valor de R$ 439.538,06 (quatrocentos
e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos), é muito inferior ao
valor apurado para ressarcimento (IPI a recolher), pois aplicando um simples cálculo
matemático de subtração, chegamos ao resultado de R$ 1.242.720,20 (um milhão,
duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos) a título de
crédito em favor da Impugnante. Portanto, nenhum prejuízo foi suportado pelo Fisco.
(...)
Assim, o que se observa é que não houve a constituição de um crédito de IPI em
razão da existência de saldo credor a recuperar, vez que este é superior ao IPI a
recolher, mas sim, a aplicação de uma sanção decorrente da obrigação de destacar a
suspensão do IPI nas notas fiscais.
Ocorre, Ilustríssimo Julgador, que as operações realizadas pela Impugnante
não ocasionaram qualquer prejuízo ao Fisco, mas ao contrário, aquela, ainda assim,
possui saldo credor a ser recuperado por meio do pedido de ressarcimento.
Logo, pugna pelo cancelamento do presente Auto de Infração, em face do não
cometimento da infração capitulada.
4.4 Da Irregularidade Formal da Multa Aplicada
(...) Todavia, referido argumento não deve prosperar, uma vez que o direito
almejado pelo Fisco pautou-se na regra instituída pelo art. 80 da Lei n.° 4.502/1964,
com a redação dada pela Lei n.° 11.488/2007, a qual impõe que “a falta de
lançamento do valor total ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na
respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará o
contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto
que deixou de ser lançado ou recolhido”.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

A penalidade aplicada à Impugnante fundase no prejuízo financeiro
experimentado pelo Erário como decorrência do não cumprimento da obrigação
tributária de destacar o valor do IPI nas notas fiscais tributadas, que, como acima já
destacado, não se verificou no presente caso, vez que o Fisco não suportou qualquer
prejuízo. Além disso, a empresa Impugnante é credora do Imposto sob comento.
Além disso, há que se ressaltar que não houve a constituição do IPI a recolher
em razão da existência de saldo credor de IPI a recuperar em favor da Impugnante,
motivo pelo qual a aplicação de sanção, no presente caso, não existe razão de ser,
mesmo que seja uma imposição legal, pois, repita-se, existe um saldo credor de IPI
em favor da Impugnante.
Portanto, pleiteia a Impugnante pelo cancelamento do presente Auto de
Infração, uma vez que não se verificou qualquer prejuízo que justifique a sua
lavratura.
4.5 Das Notas Fiscais Apresentadas Etiquetas de Papel Tem Alíquota Zero de
IPI e Devem ser Consideradas como Tal
(...) Feitas estas considerações, deve-se ressaltar que relativo ao pleito da
Impugnante feito no dia 16.03.2011, via correspondência eletrônica, para que fossem
consideradas como etiquetas de papel (alíquota zero) todos os itens indevidamente
informados como BOPP (tributados), vez que foram gerados equívocamente no
resgate das informações do antigo sistema de controle, o r. auditor fiscal, após
análise dos arquivos magnéticos apresentados, verificou a produção de vários tipos
de etiquetas, contudo, afirmou que o presente pedido não deve ser acatado, uma vez
que somente foram consideradas como papel aquelas etiquetas classificadas no
NCM8 48.21.90.00 e discriminadas como tal (critérios cumulativos). (...)
Assim, não pode a r. Fiscalização, utilizando-se de um critério genérico,
aplicar a alíquota máxima de 15% (quinze por cento) somente pelo fato de que não foi
possível identificar a discriminação do produto, até mesmo porque, a NCM
48.21.90.00, segundo a classificação trazida pela TIPI, tem alíquota zero de IPI,
devendo, portanto, incidir esta sobre os produtos fabricados pela Impugnante cujo
enquadramento seja idêntico, ainda que não discriminado como etiqueta de papel.
Nesse esteio, a Impugnante anexa cópia de algumas Notas Fiscais (separadas por
amostragem), demonstrando que o produto comercializado é etiqueta de papel,
classificado no NCM 48.21.90.00, e que não houve análise, pelo r. Fiscal, das Notas
Fiscais colocadas à sua disposição. Este apenas considerou a informação constante
nos arquivos magnéticos, a qual foi gerada equivocadamente, em razão da
antiguidade do sistema de controle e de recuperação dos dados.
4.6 Da Necessidade de Apresentação de Declaração Pelos Clientes da
Impugnante Requisito
Para a Obtenção do Benefício Fiscal da Suspensão do IPI Da Possibilidade
de Abrandamento de Tal Exigência por Parte do Fisco
(...) Todavia, Ilustríssimo Julgador, motivada pelo encerramento das atividades
industriais, bem como pelas fortes mudanças corporativas que atingiram alguns de
seus clientes, a Impugnante encontrou grandes dificuldades em apresentar a
totalidade das declarações solicitadas, conforme relação abaixo, elaborada pelo r.
auditor fiscal (fls. 267 a 269) (...)
Além disso, é necessário destacar que, na data da solicitação das declarações,
realizada no dia 24.08.2008, conforme o termo de intimação fiscal à fl. 5, muitos dos
clientes da Impugnante já haviam encerrado suas atividades industriais, dificultando,
assim, o recolhimento da totalidade das declarações.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Ad argumentandum tantum, há que serem revistas, ainda, as glosas efetuadas
pela r. Fiscalização no que diz respeito à venda dos produtos fabricados pela
Impugnante às empresas do ramo frigorífico, mesmo que não apresentada a
declaração na forma exigida, ou seja, assinada pelo representante, com firma
reconhecida e reportando-se ao período da aquisição, pois É PATENTE que estas
empresas preenchem todos os requisitos legais para alcançar o direito de usufruir do
benefício fiscal, quais sejam, estão enquadradas no capítulo 2 da TIPI (carnes e
miudezas, comestíveis), assim como possuem receita bruta superior a 60% (sessenta
por cento) de sua receita bruta total relativa a produção de carnes. Portanto, não se
faz necessária a apresentação de referido documento pela Impugnante relativo a
todas as empresas do ramo frigorífico.
4.7 Do Caráter Confiscatório da Multa Aplicada
(...) A multa que se impõe a título de sanção é desproporcional à suposta
infração cometida, afigurando-se nitidamente confiscatória, e que se desfigura em
função do seu montante excessivo, em relação à infração tributária, mormente num
País que experimenta Inflação próxima a zero.
5. DAS PROVAS
Conforme demonstrado pela Impugnante no item 4.5., é necessária a realização
de perícia contábil para levantamento das Notas Fiscais das etiquetas de papel
equivocadamente informadas como BOPP nos arquivos magnéticos e indevidamente
glosadas pela r. Fiscalização na apuração do crédito de IPI.
6. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Ante o exposto, requer o acolhimento da presente Impugnação, com o fim de: a)
CANCELAR o auto de infração, ante a inexistência de qualquer prejuízo
experimentado pelo Fisco, assim como pelo fato de que a constituição do IPI a
recolher não se efetivou em razão de que existe um saldo credor de IPI a recuperar
em favor da Impugnante, não possuindo tal fato qualquer relação, por conseguinte,
com a sanção aplicada;
Todavia, caso não seja possível acatar o pleito inicial de cancelamento do
presente auto de infração, o que se admite somente a título de argumentação, pleiteia
a Impugnante pela:
b) REFORMA do auto de infração com o fim de considerar como etiquetas de
papel (alíquota zero) todos os itens indevidamente informados como BOPP
(tributados), uma vez que foram gerados equivocadamente no resgate das
informações do antigo sistema de controle;
c) REFORMA do auto de infração com o fim de considerar todas as empresas
adquirentes do ramo frigorífico, mesmo sem a apresentação da declaração, uma vez
que parte dessas já encerrou suas atividades industriais ou alterou sua razão social,
mas, por óbvio, preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício fiscal da
suspensão do IPI, fazendo jus a Impugnante, portanto, a obtenção do crédito
decorrente desta suspensão;
d) Por fim, a EXCLUSÃO da multa lançada, ante o seu caráter nitidamente
confiscatório, ou a sua redução ao patamar de 2% (dois por cento) da glosa efetuada.

A DRJ, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação para
manter o lançamento do crédito tributário, nos termos da ementa abaixo:

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
IPI. MULTA DE OFÍCIO. IMPOSTO NÃO DESTACADO NAS NOTAS
FISCAIS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A falta de destaque do imposto nas notas fiscais de saída de produtos tributados
enseja a aplicação da multa de ofício sobre a totalidade dos valores não destacados,
inclusive sobre a parcela coberta por créditos.
Lançamento de ofício. Atividade vinculada e obrigatória nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional. Percentual de 75% do valor do imposto que deixou
de ser destacado nas notas fiscais, nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64, com a
redação dada pela Lei no 11.488/07.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO DO IPI PELO
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Descumprimento das condições de suspensão do imposto. Responsabilidade pelo
destaque e escrituração do tributo.
TRIBUTAÇÃO DE ETIQUETAS. ALÍQUOTA ZERO APENAS PARA
ETIQUETAS DE PAPEL. TRIBUTAÇÃO DE ETIQUETAS DIVERSAS.
A tributação de etiquetadas deve seguir as alíquotas previstas na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI.
Aplica-se a alíquota zero apenas às etiquetas de papel. Demais etiquetas devem
ser tributadas, com alíquotas positivas, nos termos da legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Descabe ao julgamento administrativo apreciar questões de ordem
constitucional ou doutrinária, mas tão-somente aplicar o direito tributário positivado
na legislação tributária válida e eficaz, não cabendo à esfera administrativa
questioná-la ou negar-lhe aplicação.
PERÍCIA CONTÁBIL
Perícia prescindível. Simples juntada de documentos fiscais aos autos. A parte
que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato
constitutivo.
Não se conformando com a decisão proferida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Preliminarmente deve-se registrar que incumbe ao julgador tão somente o
cotejo entre a norma em vigor e o lançamento levado a efeito numa pesquisa de
sintonia entre o desejado pelo legislador e a aplicação prática perpetrada pela
autoridade que constituiu o crédito tributário; e nada mais.
Nesse sentido, mencione-se que a análise de processos fiscais no âmbito
administrativo obedece de forma irrestrita aos atos legais que comandam as
disciplinas em discussão, assim como o manifesto entendimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. É sob a ótica das normas em vigor à época da ocorrência
dos fatos, presumidamente legais e constitucionais enquanto sua validade não é
afastada pelas instâncias competentes, que se procederá ao exame da presente lide.
Como resultado das verificações adotadas pela fiscalização, pôde-se constatar
um aumento dos débitos escriturais de IPI, tanto pela inexistência de determinadas
declarações de suspensão de IPI, quanto pela tributação de etiquetas diversas,
mantendo-se com alíquota zero apenas as etiquetas de papel, resultando na redução
do saldo credor ressarcível, bem como no lançamento de multa de ofício pela falta de
destaque do imposto nas notas fiscais tributadas emitidas pelo reclamante.
Antes de ingressar na análise do caso concreto, importante registrar que o IPI
rege-se pelo princípio da não-cumulatividade, previsto constitucionalmente no art.
153, § 3o, II, da Carta Magna de 1988, normatizado por disposições constantes do art.
49 do Código Tributário Nacional, quando estabelece que referido imposto “será
não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores”.
O estabelecimento industrial credita-se do IPI destacado das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados na
industrialização, em razão de disposição normativa expressa no art. 225 do
RIPI/2010.
Assim, dentro de cada período de apuração, dos valores do imposto registrados
a débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento contribuinte,
são deduzidos os valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes das
operações de entradas de insumos tributados empregados na produção daqueles
produtos saídos.
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as devidas deduções, o estabelecimento matriz da
pessoa jurídica poderá requerer o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos
próprios, relativos aos tributos administrados pela RFB, nos termos do art. 21, §2o3,
da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época.
Relevante, ainda, informar sobre o instituto da venda de produtos com
suspensão do IPI, cuja definição é trazida por Raymundo Clovis do Valle4 nos
seguintes termos: “na suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados, o
crédito tributário não chega a ser constituído, não havendo destaque do imposto.
Embora haja ocorrido o fato gerador do imposto, a obrigação tributária daí
proveniente não se torna exigível de imediato, fica suspensa até o implemento da
condição à qual está subordinada”.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados RIPI dispõe que
somente será permitida a saída de produtos com suspensão do imposto quando
observados determinados requisitos legais. Assim, quando não forem satisfeitos os
condicionantes para a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como
se a suspensão não existisse, nos termos do artigos 40 e 42 do RIPI/2010, Decreto no
7.212/105.
E os requisitos para o benefício de suspensão do IPI no caso ora em apreço
estão previstos no art. 29 da Lei no 10.637/2002, verbis:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições
21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a matéria restou regulamentada pela
Instrução Normativa SRF no 948/2009, que em seu art. 19 exige, mais uma vez, que a
pessoa jurídica adquirente apresente declaração ao vendedor, de forma expressa, que
atende a todos os requisitos estabelecidos, bem como indique o número do Ato
Declaratório Executivo que lhe concedeu o direito à aquisição de insumos com
suspensão do IPI.
Seção IV
Da Aplicação da Suspensão
Art. 19. Para efeito da suspensão do IPI de que trata o art. 12, a pessoa
jurídica adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da
lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, bem como indicar o número do
ADE que lhe concedeu o direito.
No caso concreto, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, “todas as
declarações apresentadas pelo contribuinte fornecida pelas empresas nos termos da
legislação foram conferidas e aceitas”, tendo a fiscalização considerado e aceito
todas as declarações de suspensão de IPI apresentadas pela impugnante, às fls.
353/590, com as empresas listadas às fls. 318/320.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Ocorre que apenas parte das vendas com suspensão do IPI realizadas pela
impugnante foram por ela comprovadas com a apresentação de declaração de
suspensão válida e eficaz. Logo, para tais saídas descobertas das respectivas
declarações de suspensão, deixou de existir o devido destaque do IPI nas notas fiscais
emitidas pela autuada. Nestes termos, o contribuinte assumiu o risco pela emissão de
notas fiscais sem o destaque do IPI, o que resultou na lavratura do auto de infração
em análise.
Isso porque, nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002 e do art. 19 da IN SRF
no 948/2009, um dos requisitos para a venda com suspensão do imposto é a
declaração expressa da pessoa jurídica adquirente ao vendedor informando que
atende aos requisitos legais estabelecidos.
A defesa alega que “motivada pelo encerramento das atividades industriais,
bem como pelas fortes mudanças corporativas que atingiram alguns de seus clientes,
Impugnante encontrou grandes dificuldades em apresentar a totalidade das
declarações solicitadas” e solicita a revisão das “glosas efetuadas pela r.
Fiscalização no que diz respeito à venda dos produtos fabricados pela Impugnante às
empresas do ramo frigorífico, mesmo que não apresentada a declaração na forma
exigida, ou seja, assinada pelo representante, com firma reconhecida e reportando-se
ao período da aquisição, pois É PATENTE que estas empresas preenchem todos os
requisitos legais para alcançar o direito de usufruir do benefício fiscal”.
Por óbvio a declaração de preenchimento dos requisitos para aquisição de
produtos com suspensão do IPI não é apenas um documento formal, que pode ser
desconsiderado pelo órgão fiscalizador. Trata-se, em verdade, de requisito legal, com
forma prevista na legislação, que vem a ratificar o atendimento de todas as condições
por parte da pessoa jurídica adquirente com suspensão do imposto, inclusive
informando o Ato Declaratório Executivo que concedeu o benefício tributário.
Destarte, relativamente às operações de saída realizadas pela impugnante sem
o atendimento das condições de suspensão exigidas na legislação tributária, mostra-
se procedente o afastamento da suspensão efetivado pelo Fisco. Consequentemente,
nas saídas tributadas em que a suspensão restou afastada pelo Fisco, o IPI que
deixou de ser destacado nas respectivas notas fiscais de saída restou computado a
débito na reconstituição da escrita fiscal.
E é justamente essa a situação apontada pela autoridade fiscal: “O que
ocorreu é que o contribuinte não destacou o valor do I.P.I. nas notas fiscais
TRIBUTADAS”, isto é, nas notas fiscais atinentes às saídas cuja suspensão restou
afastada de ofício pelo Fisco.
Além disso, a fiscalização considerou tributadas com alíquota zero apenas as
etiquetas de papel produzidas pela empresa, “classificadas no NCM 48.21.90.00 e
discriminadas como tal”, entendendo como tributadas com alíquota positiva as
demais, cujos valores não destacados nos documentos fiscais foram computados a
débito na reconstituição da escrita fiscal.
Neste ponto, a impugnante solicitou que “fossem consideradas como etiquetas
de papel (alíquota zero) todos os itens indevidamente informados como BOPP
(tributados), vez que foram gerados equivocamente no resgate das informações do
antigo sistema de controle” tendo sido somente “consideradas como papel aquelas
etiquetas classificadas no NCM8 48.21.90.00 e discriminadas como tal” e “nesse
esteio, a Impugnante anexa cópia de algumas Notas Fiscais”.
No entanto, como dito, a autoridade fiscal havia informado que “todos os
produtos que puderam ser identificados como PAPEL, já foram excluídos da
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

tributação”, oportunidade em que considerou como etiquetas de papel, e sujeitas a
alíquota zero, todos os documentos fiscais com a NCM 48.21.90.00 e com alguma
discriminação que indicasse tratar-se de etiqueta de papel.
Assim, somente as etiquetas de papel, classificadas na TIPI na posição
48.21.90.00, estão sujeitas a alíquota zero. E com fulcro na relação de documentos
fiscais, às fls. 151/265, o Auditor-Fiscal atuou dessa forma: considerou tributados as
saídas de etiquetas com discriminação diversa de papel. Em sua defesa, a impugnante
junta 86 notas fiscais às fls. 592/678 que podiam, na sua concepção, confirmar como
alíquota zero a maioria das etiquetas vendidas, ainda que com descrição diversa de
etiqueta de papel, como “Etiqueta Ribbon Cera” e “Etiqueta BOPP”.
O site da empresa Etiquetas Brasil apresenta a seguinte conceituação de
Etiquetas Ribbon Cera:
Os ribbon cera são fitas de poliéster destinadas a impressoras como Argox,
Zebra, Datamax Brother,visando a impressão de dados e códigos de barras.
O ribbon de cera é ideal para impressão de dados para: expedição, indústria
farmacêutica, nutricionais, prateleiras, hortifrútis, advertência, etiquetas para bolsas
de sangue, tambores químicos, etiquetas para peças de máquinas e tags para verejo
possuindo o ribbon cera ótima qualidade de impressão.
Em relação às Etiquetas BOPP, o site da empresa 3M conceitua o material nos
seguintes termos:
As Etiquetas de BOPP 3M são compostas por filme de polipropileno branco
coberto com adesivo Hot Melt à base de borracha e liner de polipropileno
siliconizado.
São indicadas para impressão via termotransferência com Ribbons 3M,
provendo qualidade superior de impressão em código de barras, descrições de
produtos, logomarcas, entre outras.
Outra vantagem das etiquetas de BOPP é sua excelente resistência ao
rasgamento e umidade quando utilizada em aplicações críticas.
Portanto etiquetas de ribbon cera são fitas de poliéster, enquanto as etiquetas
BOPP são filmes de polipropileno, materiais e compostos muito diferentes das
etiquetas de papel tributadas a alíquota zero na posição fiscal 48.21.90.00.
O contribuinte buscou, na presente impugnação, igualar produtos diferentes e
com descrição diversa no momento da venda, sendo que os documentos fiscais
comprovam tal divergência, como a discriminação expressa de “ETIQ PAPEL”,
“ETIQ BOPP” e ETIQ RIBBON CERA” em diversas notas fiscais juntadas pelo
impugnante, mas na maioria das vezes consideradas com tributação à alíquota zero
fls. 592/678. Registre-se a existência, dentre tais notas fiscais, de Etiquetas BOPP,
que ora apresentam a correta classificação fiscal e tributação pelo IPI à alíquota de
15% (fls. 662 e 664), ora com NCM diverso e alíquota zero.
Feitas estas constatações e considerações, não resta outra conclusão senão
concordar com a autoridade fiscal em aceitar como etiquetas de papel, sujeitas
alíquota zero de IPI, apenas os documentos fiscais com a NCM 48.21.90.00 e com
alguma discriminação que indicasse tratar-se de etiqueta de papel.
Portanto, entendo que não merecem prosperar os argumentos apresentados
pela impugnante.
Com efeito, para as saídas tributadas pelo IPI, cuja condição de suspensão não
se aplica ou exista a incidência do imposto com alíquota positiva por se tratar de
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

etiqueta diversa de papel, cabe a exigência de ofício do IPI que deixou de ser lançado
(destacado) nas notas fiscais de saída, além dos acréscimos legais, em razão do
descumprimento da obrigação acessória de registrar, nas notas fiscais de saída, o
imposto devido.
Sendo assim, no caso concreto, o contribuinte foi autuado com fundamento no
art. 80, I, da Lei no 4.502/1964, em razão da falta de lançamento do valor do IPI em
notas fiscais emitidas pela empresa e que deveriam ser tributadas, sujeitando-se à
multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser
lançado (nas notas fiscais), com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, nos
seguintes termos:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
Referida infração está prevista no artigo 569 do Regulamento do IPI
(RIPI/2010), abaixo transcrito, possibilitando a aplicação da multa de ofício.
Das Multas
Lançamento de Ofício
Art. 569. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na
respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto destacado sujeitará o
contribuinte à multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto que
deixou de ser destacado ou recolhido.
Note-se que a multa de 75% em tela faz-se exigível sobre a totalidade do IPI
não lançado em nota fiscal, independentemente de o sujeito passivo haver ou não
satisfeito (pago) o respectivo débito. Assim, ainda que o contribuinte apresente saldo
credor em sua escrita fiscal, como no caso sob análise, a infração resta configurada
pela falta de destaque do imposto no documento fiscal.
O reclamante alega, em síntese, que “as operações realizadas pela Impugnante
não ocasionaram qualquer prejuízo ao Fisco, mas ao contrário, aquela, ainda assim,
possui saldo credor a ser recuperado por meio do pedido de ressarcimento”, que
“não houve a constituição do IPI a recolher em razão da existência de saldo credor
de IPI a recuperar em favor da Impugnante, motivo pelo qual a aplicação de sanção,
no presente caso, não existe razão de ser”.
Como dito, o presente lançamento de ofício, ao contrário da intelecção que
parece haver alcançado a contribuinte, não se projeta sobre eventual “prejuízo
financeiro experimentado pelo Erário”, e sim sobre a simples ausência do lançamento
do IPI nas notas fiscais tributadas e emitidas pela empresa, nos termos do art. 80, I,
da Lei no 4.502/1964.
A multa de ofício para a mencionada infração é proporcional (75%) ao IPI não
lançado na nota fiscal, incidindo sobre todas as operações praticadas pela
contribuinte com essa irregularidade. Com isso, a referida multa de ofício independe
do tipo de saldo (credor ou devedor) do IPI a ser apurado na reconstituição da
escrita implementada pelo Fisco no período em que ocorreram as operações
irregulares supracitadas.
Nesse sentido, já preceituava o Parecer Normativo CST no 39/76, na sua
ementa:
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

“A multa por falta do lançamento [do IPI na nota fiscal], apurada pela
fiscalização, independe do Imposto não lançado [na nota fiscal] estar ou não coberto
por eventuais créditos.”
A título de esclarecimento à autuada, assinala-se que o art. 80 da Lei no 4.502,
de 1964, aborda duas situações distintas, ambas tipificadas como infrações
tributárias: a primeira corresponde ao exposto nos parágrafos acima e está
configura no presente processo, qual seja, a falta de lançamento (destaque) do IPI
em nota fiscal de saída; a segunda, diversa da explanada acima, corresponde ao IPI
que, embora lançado (destacado) em nota fiscal de saída emitida, não foi recolhido
aos Cofres Públicos.
A seguir, a reclamante alega que “a multa que se impõe a título de sanção é
desproporcional à suposta infração cometida, afigurando-se nitidamente confiscatória”.
Deves-e consignar, num primeiro momento, que o auto de infração em análise
restou constituído pela falta de destaque de IPI em notas fiscais tributadas emitidas
pelo contribuinte, formalizado por multa de ofício, não em decorrência de multa
moratória como insinua a reclamante.
No campo tributário, a multa de ofício traduz-se em penalidade pecuniária,
prevista em lei, aplicável exclusivamente pelo Fisco ao verificar, em procedimento de
ofício, que a contribuinte fiscalizada incorreu em alguma infração fiscal, ou seja, que
descumpriu alguma(s) das obrigações tributárias a que estava normativamente
submetida.
Com efeito, a multa de ofício decorre sempre de uma irregularidade fiscal
praticada pelo sujeito passivo e não espontaneamente por ele sanada, sendo que,
posteriormente, tal infração é descoberta/constatada pelo Fisco em procedimento
regular de fiscalização, cabendo a este, por dever de ofício, aplicar sobre o infrator a
sanção pecuniária correspondente.
No caso ora em análise, para os períodos de apuração considerados no auto de
infração, a multa de ofício aplicada encontra-se capitulada no art. 80 da Lei no 4.502,
de 1964, correspondendo a 75% sobre o IPI que deixou de ser lançado (destacado)
nas notas fiscais de saídas tributadas de produtos.
Assim como nas argumentações anteriores, é de ser refutada a alegação da
natureza confiscatória da multa no patamar aplicado, eis que a multa de ofício restou
constituída com fulcro em norma válida, vigente e eficaz. Primeiro porque teríamos
de adentrar na análise de sua constitucionalidade, o que defeso a órgão julgadores
administrativos.
Segundo porque a natureza confiscatória a que se refere nossa Carta Política é
em relação a tributo e não em relação a multa.
E como dito, a multa de ofício obedeceu de forma irrestrita aos atos legais que
comandam as disciplinas em discussão, qual seja, o disposto no art. 80, I, da Lei no
4.502/1964.
Verificada, pois, a infração à legislação tributária de regência, como no caso
vertente, cumpre à autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício, que
constitui atividade vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), com o
lançamento da multa de ofício no percentual de 75% do valor do imposto que deixou
de ser destacado nas notas fiscais, nos termos do art. 569 do RIPI/2010.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Mais uma vez entende-se que a tese apresentada pela impugnante não merece
acolhida.
Por fim, a reclamante requer a realização de perícia contábil para o
“levantamento das Notas Fiscais das etiquetas de papel equivocadamente informadas
como BOPP”, nos termos do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/72.
Sobre o tema, fundamental transcrever a base legal disposta no Decreto no
70.235, de 1972 e alterações, combinado com o princípio da livre convicção do
julgador, presente no art. 29 da citada norma, a seguir transcritos :
Art. 16. A impugnação mencionará:
V as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
(...) Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
No caso em tela, trata-se de perícia prescindível, uma vez que constitui análise
meramente documental, em que bastava ao contribuinte a juntada das notas fiscais
emitidas nas condições alegadas para constatação, ou não, da tese de defesa. Neste
sentido, fundamental seria a anexação das notas fiscais com a descrição “etiquetas de
papel” justificando o equívoco de classificação como “etiquetas BOPP”, em que o
contribuinte deveria apontar o alegado erro, confrontando os dados informados no
arquivo magnético com as respectivas notas fiscais.
Na forma do art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao
autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de acordo com o
disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, incumbe ao requerente a demonstração do direito pleiteado. A
parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo
fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.
Registre-se que o contribuinte juntou 86 notas fiscais, às fls. 592/678, das quais
diversas constam como descrição da mercadoria “Etiquetas BOPP”, justamente o
contrário do alegado pelo reclamante.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital